Tribunal: TJDFT
Processo: 0765275-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que concedeu parcial provimento ao recurso para fixar a pena definitiva em 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustenta que houve omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que, ao reformar a dosimetria da pena, o órgão colegiado, após compensação parcial entre agravante de reincidência e atenuante de confissão, em razão de duas condenações anteriores, utilizou a fração de aumento de 1/6, o que colide com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que usualmente determina a aplicação do acréscimo na fração de 1/12. Alega que não foi debatida à violação ao artigo 5o, incisos II e XXXIX, da CF, bem como ofensa ao princípio da taxatividade. Defende a necessidade de manifestação da Turma sobre o artigo constitucional invocado, para fins de prequestionamento da matéria. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reduzir o valor da pena restritiva de liberdade estabelecida na segunda fase de fixação e para fins de prequestionamento.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficia pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 65494897).
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram abordadas todas as teses defensivas, inclusive, quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, a ausência de ofensa à Constituição e não violação aos princípios da legalidade e taxatividade (itens 5, 6 e 7 da ementa). Portanto, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso.
7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo (ARE 901623) e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
8. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese o entendimento do STJ da adoção da fração de 1/12 na fase intermediária da dosimetria da reprimenda, no caso de acusado confesso e multirreincidente, em relação ao “quantum” aplicado, não há, na legislação penal, frações específicas para o aumento da pena. Nesse quadro, considerando que o entendimento do STJ não é vinculante e a jurisprudência prevalente ser firme no sentido de que a fixação da pena se insere no Juízo de discricionariedade motivado do julgador, este colegiado, no caso concreto, obedecendo aos ditames constitucionais e legais, exasperou a pena na segunda fase, no patamar equivalente a 1/6, a fim de que a sanção penal cumpra sua função repressiva e preventiva.
9. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
10. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.